Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-84.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007045-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Correção Monetária, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), EDIFICIO AMADEUS COMMERCE LTDA - CNPJ: 13.822.421/0001-40 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALORES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SUPERIORES AOS PRATICADOS PELA UNIÃO. TEMA 1.062 DO STF. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, em que se discute a utilização de índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a exceção de
pré
-executividade para discutir excesso de execução decorrente
da utilização de índices de correção monetária e juros moratórios superiores àqueles estabelecidos pela União; e (
ii
) se há necessidade de adequação dos índices aplicados pelo Município aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.062.

III. Razões de decidir

3.
A exceção de
pré
-executividade constitui instrumento adequado para alegar matérias cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula n. 393 do
c.
STJ.

4.
A discussão acerca da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora em desconformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.062 constitui matéria de ordem pública, perfeitamente adequada à via da exceção de
pré
-executividade.

5.
Conforme entendimento firmado pelo STF no Tema n. 1.062,
"os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

6.
Se os índices utilizados pelo ente municipal forem superiores à Taxa SELIC, aplicada pela União, conforme o art. 13 da Lei nº 9.065/95, devem ser redimensionados.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É cabível exceção de
pré
-executividade para discutir excesso de execução decorrente da utilização de índices de correção monetária e juros moratórios superiores àqueles estabelecidos pela União, em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n. 1.062, por se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício".

------

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.065/95, art. 13; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062); STJ, Súmula n. 393; TJMT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 25.03.2024; TJMT, N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 18.06.2024; TJSP, AI 22260224820218260000, Rel. Des. Alves Braga Junior, j. 08.02.2022.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo
J
uízo da
Vara Esp. de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1001824-21.2021.8.11.0046 ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, rejeitou a
exceção de
pré
-executividade apresentada pelo
ora
agrava
nte.

Em suas razões recursais, a parte
agravante
alega que houve erro na rejeição da exceção de
pré
-executividade, sustentando que a matéria discutida é
conhecida
de ofíci
o
, por se tratar de excesso de execução decorrente da utilização de índice de correção monetária inadequado.

Argumenta que o Município de Cuiabá
(MT)
realiza a atualização dos créditos tributários mediante índice superior àquele utilizado pela União para seus créditos tributários, em afronta à tese fixada no Tema
n.
1
.
062 do STF, que limita a correção dos entes federativos aos mesmos patamares dos índices federais, no caso, a Taxa SELIC.

Defende que a discussão sobre índices de correção monetária e juros moratórios possui natureza de ordem pública e não demanda dilação probatória, podendo ser verificada de plano
por meio
das próprias certidões de dívida ativa, o que torna a matéria perfeitamente adequada à via da exceção de
pré
-executividade.

Aponta que, conforme cálculos anexados ao recurso, há um excesso de execução no montante de R$ 57.389,73 (cinquenta e sete mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), pois o Município
utiliza o IPCA acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ao invés da taxa SELIC, configurando ofensa ao princípio da vedação ao confisco.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar a apresentação de nova CDA pelo Município, com valores atualizados pelos mesmos índices aplicáveis pela União (Taxa SELIC), em conformidade com o Tema 1062 do STF.

C
ontrarrazões
no Id.
279718887
, pelo não provimento do agravo.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDIFÍCIO AMADEUS COMMERCE LTDA
em face da decisão interlocutória proferida pelo
J
uízo da
Vara Esp. de Execução Fiscal Municipal de Cuiabá (MT)
que, nos autos da execução fiscal n. 1001824-21.2021.8.11.0046 ajuizada
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, rejeitou a
exceção de
pré
-executividade apresentada pelo
ora
agrava
nte.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o
Município de Cuiabá (MT)
ajuizou a execução fiscal n.1028318-06.2019.8.11.0041, visando ao recebimento do crédito inscrito nas
CDA’s
n.1518102; 1676047;
e
1366971.

A parte executada, ora agrava
nte
, opôs exceção de
pré
-executividade
, alegando
que há excesso de execução nas Certidões de Dívida Ativa, em razão da utilização de índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles aplicados pela União, o que estaria em desacordo com a tese fixada pelo STF no Tema
n.
1
.
062.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se, inicialmente, à adequação ou não da via eleita -
exceção de
pré
-executividade
- para discutir o alegado excesso de execução decorrente da utilização de índices de correção monetária e juros moratórios superiores àqueles estabelecidos pela União.

Nesse sentido, cumpre destacar que a exceção de
pré
-executividade constitui instrumento de defesa do executado, admitido pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, por meio do qual é possível, por simples petição, alegar matérias de defesa que sejam cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Conforme preceitua a Súmula
n.
393 do
c.
STJ:
"A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

A decisão recorrida rejeitou a exceção de
pré
-executividade sob o fundamento de que a matéria suscitada demandaria dilação probatória, entendendo que a discussão sobre excesso de execução, decorrente de índices de atualização monetária e juros, seria incompatível com a via eleita.

Entretanto, após detida análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte
agravante
quanto à adequação da via eleita, haja vista que a matéria em discussão -
aplicação de índices de correção monetária e juros de mora em dissonância com o entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1062
- constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e que não demanda dilação probatória.

Depreende-se, portanto, que a discussão acerca da aplicação de índices de correção monetária e juros de mora em desconformidade com a tese fixada pelo STF no Tema
n.
1
.
062 constitui matéria de ordem pública, perfeitamente adequada à via da exceção de
pré
-executividade, dispensando produção probatória, uma vez que a análise pode ser realizada a partir das próprias Certidões de Dívida Ativa e dos parâmetros legais aplicáveis.

No caso concreto, a discussão envolve a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal
que,
ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que
"os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins".

No âmbito federal, a Lei nº 9.065/95, em seu artigo 13, estabeleceu a Taxa SELIC como índice a ser utilizado para correção dos débitos tributários federais pagos em atraso, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A jurisprudência pátria, incluindo decisões deste
e.
Tribunal de Justiça, tem reconhecido que a utilização de índices superiores à Taxa SELIC pelos entes federativos configura ofensa ao princípio da razoabilidade e da vedação ao confisco, impondo-se a adequação aos parâmetros federais.

Esta Corte, por sua vez, reitera o entendimento de que
“a União, por meio do artigo 13 da Lei nº 9.065/95, dispõe que os indexadores dos títulos federais são a Taxa Selic, porquanto não é devida a adoção de índices que a superem”
(TJ-MT, N.U 1005571-49.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024).

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – DECISÃO REFORMADA PELO JUÍZO AD QUEM – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF)– REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – VÍCIO DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Se os índices utilizados pelo Fisco Estadual forem superiores à taxa SELIC, eles devem ser redimensionados.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024).

Importante ressaltar que a aplicação da tese firmada pelo STF não implica em ingerência na autonomia municipal, mas sim na observância do equilíbrio federativo e da segurança jurídica, evitando que os contribuintes sejam onerados de forma desproporcional em razão de sua localização geográfica.

Ademais, a correção de índices manifestamente excessivos não se confunde com a revisão do mérito administrativo, tratando-se, na verdade, de controle de legalidade dos atos administrativos à luz dos parâmetros constitucionais estabelecidos pela Suprema Corte.

Desta forma, a adequação pelo agrava
do
dos juros e da correção monetária, incidentes sobre o crédito executado, a percentual que não ultrapasse a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC é medida que se impõe.

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados

sobre o montante do proveito econômico obtido
,
correspondente na
diferença entre o valor da CDA antes da correção e após a sua correção, isto é, depois de ser ajustada pela Taxa Selic.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria em casos semelhantes. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ANULATÓRIA.SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EXCESSO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
P
ROVEITO ECONÔMICO DISTINTO PARA AUTOR E RÉU. BASES DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DISTINTAS. RECURSO DA FAZENDA ACOLHIDO.

Pretensão de alterar decisão que rejeitou a impugnação do agravante sobre o excesso do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Possibilidade. Honorários de sucumbência de cada parte que têm bases de cálculo distintas, ainda que o percentual seja o mesmo, ou seja, 10%.
Em ação na qual o devedor questiona débito, julgada parcialmente procedente
, com sucumbência recíproca, para o autor,
o proveito econômico é aquilo que conseguiu reduzir do valor original
; para o réu, aquilo que conseguiu preservar. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP - AI: 22260224820218260000 SP 2226022-48.2021.8.26.0000, Rel. Des. Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 08/02/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/02/2022)
.
[sem destaque no original].

Em síntese, portanto, a base de cálculo para cômputo dos honorários devidos pelo agravante será sobre a diferença do valor da CDA
antes da correção e após a sua correção, isto é, depois de ser ajustada pela Taxa Selic.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
para determinar a apresentação de nova CDA pelo Município de Cuiabá
(MT)
, com valores atualizados pelos mesmos índices aplicáveis pela União (Taxa SELIC), em conformidade com o Tema
n.
1062 do STF.

Por conseguinte, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido
pela parte ora agravante
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025